Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-22.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FILMAGENS. DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO DA RÉ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação criminal do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando de acordo com os demais elementos constantes dos autos, em especial as filmagens do estabelecimento comercial, o reconhecimento da vítima e os depoimentos testemunhais harmônicos e divergentes em juízo. Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, imperiosa se mostra a condenação da acusada.
4. Apelação criminal conhecida e provida.